Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-57.2023.8.11.0049
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001422-57.2023.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEIXO NESTOR MAY - CPF: 594.419.411-15 (EMBARGANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência quanto à ausência de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso por omissão no roubo e ateamento de fogo em veículos.

II
. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, e se há erro material a ser corrigido.

III.
Não se verificou contradição, omissão ou obscuridade no acórdão, que abordou todos os argumentos das partes, não havendo vícios a serem sanados pelos embargos. Inexistência de erro material. A alegação de contradição com a legislação e a jurisprudência visa, na verdade, à rediscussão de mérito, o que não é cabível em embargos de declaração.

IV.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1. Não há contradição, omissão ou obscuridade que justifiquem a modificação do acórdão quando todas as questões foram devidamente analisadas e fundamentadas. 2. A pretensão de reexame de mérito é inadequada em embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único; CF/1988, art. 37, §6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 158.571/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 11.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALEIXO NESTOR MAY
contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes, mantendo a sentença de procedência.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à legislação e jurisprudência sobre o assunto (id. 235268687).

Contrarrazões, id. 239899153.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALEIXO NESTOR MAY
contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes, mantendo a sentença de procedência.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão quanto a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo roubo e ateamento de fogo nos veículos.

De partida pode se constatar que desta tríade - contradição, omissão ou obscuridade -são elementos
textuais
. Assim sendo, tanto a contradição como a omissão e a obscuridade são
"construções" textuais
e
não jurídicas
, igualmente consideradas, "vícios de linguagem".

No texto jurídico, a
contradição se apresenta na colisão de referências fáticas e jurídicas
. Logo, se na parte do relatório do
decisorium litiso
o julgador admitir que o fato alegado pelo Autor restou provado, mas na parte dispositiva julgar a ação improcedente por não ter o Autor se desincumbido do ônus da prova, há uma contradição interna. Significa dizer que o texto da sentença é incoerente, internamente contraditório.

Ao alegar que há contradição no acórdão com a legislação e a jurisprudência pátria, não há qualquer vício oponível via embargos de declaração, o que se pleiteia, em verdade, e a reanálise recursal.

Outrossim, denota-se do acórdão que se trata de
responsabilidade civil da administração por omissão
, a qual aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva ou teoria da
“faute du service”,
devendo ser demonstrada a culpa do agente pelo evento danoso. A
falta
de qualquer dos elementos da responsabilidade subjetiva - conduta omissiva, nexo causal, dano e culpa -
inviabiliza a responsabilização
e a consequente almejada reparação pelos danos supostamente sofridos.

Logo, por consequência, para se configurasse a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, deveria a omissão ser específica, ou seja, deveria o embargante comprovar que o Estado teria ciência do plano dos meliantes de atacar os bens de propriedade privada para assegurar a impunidade do roubo.

O acórdão ora impugnado, devidamente fundamentado, aponta o acerto do Magistrado de origem na sentença em que não restou comprovada a omissão por parte da polícia civil e nem que houve ciência prévia dos ataques que atentariam contra a ordem pública.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e contradição, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ante ao exposto, com tais considerações,
NÃO ACOLHO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024